Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO EM APARTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. DESEMPREGO. NOVA PROLE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
1. Considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, tal pleito não deve ser analisado por falta de observância do procedimento.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de alimentos em benefício da parte requerente no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo e, em caso de o requerido vir a exercer profissão com vínculo formal de emprego, os alimentos devem ser fixados no valor de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se merece redução o percentual da verba alimentar fixado em sentença para o patamar correspondente a 8% (oito por cento) do salário mínimo vigente, ou 10% (dez por cento) dos rendimentos do apelante, caso este venha a ter emprego formal.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades do alimentando e, ao mesmo tempo, ponderou as condições do alimentante, pois ainda que sustente estar desempregado e ter outros filhos, tais situações não autorizam reduzir a obrigação alimentar a patamar tão ínfimo.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703